Tribunal: TJSP
Processo: 1500308-16.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500308-16.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
FERNANDO HENRIQUE TERRON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante, Fernando
Henrique Terron, para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500308-16.2018.8.26.0362
Comarca de Mogi Guaçu
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.643
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das
penas Admissibilidade parcial Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas Depoimentos de policiais
valiosos na elucidação dos fatos Grande quantidade de
maconha, cocaína e ecstasy apreendida, acondicionada
em diversos tabletes e algumas porções individuais,
prontas para entrega ao consumo
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório Penas alteradas Reduzido o acréscimo das
básicas, porquanto exagerado na r. sentença Afastada a
majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343, uma
vez indemonstrado que o réu comercializava drogas com o
fim
de
atingir,
efetivamente,
frequentadores
de
estabelecimento de ensino situado nas proximidades do
local de abordagem Incabível o privilégio, na espécie,
tendo em vista a dedicação habitual do agente à atividade
de
narcotraficância

Regime
prisional
fechado
escorreitamente fixado. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Fernando Henrique Terron, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 11 (onze)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.166
(mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo decretado o perdimento
do numerário apreendido, em favor da União.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula
a redução das penas.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, máxime pelos laudos de constatação
prévia (fls. 11/12 e 13/14) e exame químico-toxicológico (fls. 68/71),
que apresentaram resultados positivos para maconha, cocaína e ecstasy.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
confessou a prática criminosa, alegando que guardava as drogas
apreendidas em sua residência, há cerca de seis meses, a mando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
4
terceiro não identificado, em razão de dívida contraída pelo uso reiterado
de entorpecentes. Disse estar desempregado e aceitou a incumbência por
ausência de condições financeiras para saldar o débito (fl. 4 e mídia
audiovisual).
Essa reiterada confissão do acusado merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Com efeito, os policiais civis Renan Ferreira
Munhoz e João Ronaldo Valim relataram, de forma uníssona e
convincente, que na data dos fatos, receberam notícia apócrifa sobre um
indivíduo, de nome Fernando, que estaria guardando drogas no interior
da residência. Dirigiram-se ao logradouro indicado e abordaram o
acusado no instante em que ele ingressava na casa. Indagado, o réu
admitiu, de pronto, que estava com as porções de entorpecentes no
imóvel para fins de entrega a terceiros. Não disse, contudo, quem lhe
teria fornecido os estupefacientes. Em buscas pelo local, lograram
apreender diversos tijolos de maconha, uma porção de cocaína e alguns
comprimidos de ecstasy (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
5
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
6
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que o apelante guardava e tinha em depósito, pela
diversidade, grande quantidade e forma de acondicionamento (34 tijolos
de maconha, com peso bruto de 30,7kg., 4 porções de maconha, com
peso líquido de 249g., 1 porção de maconha com peso líquido de 18,5g.,
1 porção de cocaína, com peso líquido de 28,9g. e 11 comprimidos de
ecstasy, com peso líquido de 2,2g.), denotam, já por si, que se
destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto,
mesmo sem se considerar que a maconha poderia permitir a confecção
de 51.612 porções menores e a cocaína outras 144 (confira-se: a
literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7 invólucros contendo
cocaína, com o peso de 1,44g.4 e 3 invólucros de maconha, com o peso
de 1,8g.5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
5 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
7
de grande quantidade de substâncias entorpecentes em poder do agente,
além da circunstância de estarem acondicionadas em unidades diferentes
ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se
destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.6
Some-se a isto o fato de que, além da
variedade e da grande quantidade de drogas, foram apreendidos com o
apelante R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, cuja
origem lícita não foi satisfatoriamente demonstrada (fls. 9/10),
lembrando-se que, à época, ele alegou estar desempregado.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas
se destinavam ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
8
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”7
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o
escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-
las a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido abordado
pelos policiais após o recebimento de delação anônima indicando o seu
nome como o responsável pelo armazenamento das drogas em sua
residência, como também ter confessado, em ambas as fases da
persecução penal, a prática da narcotraficância e terem sido apreendidas
a quantia em dinheiro e as diversas porções dos estupefacientes, cuja
quantidade e diversidade, bem como a forma de acondicionamento,
chamam a atenção para a segura ideia de destinação à traficância.
De outra banda, deve ser afastada a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, porquanto
os elementos probantes coligidos nos autos não demonstraram que o
tráfico de entorpecentes desenvolvido pelo acusado visava a atingir,
efetivamente, os frequentadores do estabelecimento de ensino situado
nas proximidades do sítio dos acontecimentos.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
9
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui
adotadas, exceto no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As básicas foram elevadas em 7/5 (sete
quintos) em virtude da grande quantidade de substâncias entorpecentes
apreendidas.
Conquanto o artigo 42 da Lei no 11.343/06
preveja a possibilidade de acréscimo das penas por tal circunstância, o
aumento revelou-se exagerado na espécie, devendo ser redimensionado
a 1/2 (metade), de todo adequado e suficiente às peculiaridades do caso.
Na segunda fase, as penas foram reduzidas em
1/6 (um sexto) diante do reconhecimento da atenuante de confissão
espontânea.
Na terceira etapa, afasta-se a majorante do
artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
Já o privilégio afigura-se mesmo inaplicável na
hipótese em apreço, não só pelo fato de o acusado já ter respondido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
10
processo instaurado para apurar a prática de crime da mesma natureza
(tráfico
fls. 110/112), como também ter admitido que realizava a
mercancia espúria há cerca de seis meses, por ordem de pessoa não
identificada, além de não possuir ocupação lícita, indícios estes que, no
conjunto, permitem concluir que ele se dedicava com habitualidade a
atividades criminosas, notadamente no ramo da narcotraficância, a
obstaculizar o benefício.
Em caso idêntico aos autos, inclusive, já se
pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL,
ORDINÁRIO
OU
DE
REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL.
ALTERAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE. BENS
JURÍDICOS DIVERSOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA
DA PENA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO
NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, COM BASE EM
AÇÕES PENAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão
diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça
ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial
e
ordinário,
ou
de
revisão
criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder
ou teratologia. 2. A majorante do art. 40, IV, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
11
n. 11.343/06, incide nos crimes de tráfico de drogas
armado, de objetividade jurídica distinta do crime de
porte ilícito de arma de fogo, de modo que o
cometimento
de
delitos
que
abarcam
desígnios
autônomos impede o pretendido afastamento do concurso
material de crimes. 3. Flagrado o paciente na posse
arma de fogo de uso restrito, conduta autônoma ao
também constatado delito de tráfico de drogas,
correta é a incidência do cúmulo material. 4. A
vivência delitiva do agente serve para afastar a
incidência da minorante do tráfico eventual, prevista
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, ainda que
indicada por feitos em andamento, como tem decidido
esta Corte 5. Habeas corpus não conhecido (grifei)”.8
Como corolário, as penas ficam definitivamente
fixadas em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.
Incabível, ademais, a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, sobretudo em razão do quantum
punitivo fixado e da gravidade concreta da conduta do apelante,
decorrente da grande quantidade, variedade e natureza (cocaína e
ecstasy) das substâncias entorpecentes apreendidas, capazes, no total,
de atingir um universo mínimo de 51.000 usuários, revelando, assim,
elevada danosidade social, incompatível com a conversão, máxime
8 - HC 258.996/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
12
porque esta não se mostraria suficiente, nem socialmente recomendável
(art. 44, III, CP).
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que o apelante, embora primário, viu-se condenado pela prática
de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio, como
assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da
Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo
tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição
Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da
antedita Lei no 8.072. E mais, há que se considerar a vistosa
reprovabilidade da conduta do acusado, em face da grande quantidade
de substâncias entorpecentes e duas delas mais nocivas à saúde humana
(cocaína e ecstasy), a justificar indubitavelmente o regime prisional mais
severo.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
inclusive caracterizada pela diversidade, natureza e grande quantidade
de substâncias entorpecentes, como assinalado alhures, malgrado a
novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão de
regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções
Criminais e em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500308-16.2018.8.26.0362 -Voto no 34.643
13
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante, Fernando Henrique Terron,
para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555
(quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, mantida,
no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator